Tribunal: TJMT
Processo: 1029041-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIRO RODRIGUES PORTO - CPF: 371.600.441-34 (RECORRENTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID - CPF: 537.624.951-49 (RECORRIDO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), Espolio de HERMES DAVID, representado por MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID (CPF 537.624.951-49) (RECORRIDO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), AMALIA CADONA - CPF: 010.424.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1029041-11.2020.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

19.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

VALDEMIRO RODRIGUES PORTO

Recorrido(s):

MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID/ Espolio de HERMES DAVID, representado por MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. POSSE DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
De início, registro a competência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar e processar o presente embargos de Terceiros, tendo em vista que a ação principal de reintegração de posse tramitou perante o rito da Lei 9.099/95.

2.
Verifico que a ação principal de reintegração de posse tramitou perante os Juizados Especiais Cível do Jardim Glória desde o ano de 1996, transcorrido de forma regular e sobrevindo a sentença de procedência transitada em julgado.

3.
Sustenta o Recorrente da incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de se realizar perícia técnica, contudo, as provas produzidas nos autos originários foram suficientes para comprovar a área de propriedade do Embargado a ser reintegrada, portanto, desnecessária a prova pretendida.

4.
A parte Recorrente sustenta a suspensão do presente feito enquanto tramitar a ação de usucapião distribuída perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, contudo, não há qualquer decisão proferida naqueles autos determinando a suspensão desse feito, razão pela qual o indeferimento do pleito é impositivo.

5.
Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por VALDEMIRO RODRIGUES PORTO objetivando seja reconhecido o direito de manutenção de posse da área ocupada por ele, consequentemente revogando-se o mandado de reintegração de posse do imóvel em favor do Recorrido, bem como requer seja deferido o direito a retenção de benfeitoria da área ocupada.

6.
Afirma o Recorrente ser possuidor de boa-fé, com a posse mansa e pacífica da área por mais de 20 (vinte) anos.

7.
O Juízo de origem julgou improcedentes os embargos de terceiros, ante a ausência de comprovação de propriedade da área objeto do litigio.

8.
Pois bem, chego a mesma conclusão que o Juízo
a quo,
tendo em vista que a escritura pública anexada pelo Recorrente a petição inicial ao ID n. 99914029 é de cessão de direitos possessório lavrada em 1999, sem que a parte tenha consultado os registros públicos competentes a verificar o real detentor do domínio do imóvel.

9.
Outrossim, não há como cogitar a posse de boa-fé e mansa, tendo em vista que o Recorrido já havia proposto ação de reintegração de posse em data pretérita e, o simples fato de o Recorrente não estar no polo passivo da ação não é suficiente para reconhecer a posse mansa.

10.
Ademais, o Recorrente não efetuou o pagamento dos IPTU’s do imóvel, bem como o cadastro imobiliário perante a prefeitura está em nome do Recorrido.

11.
Desta feita, não há como reconhecer a legitimidade da posse do Recorrente, portanto, a reintegração de posse deferida nos autos originários deve ser mantida.

12.
Em relação ao direito de indenização em relação as benfeitorias necessárias, entendo que deve ser indeferida, já que a posse do Recorrente é exercida de má-fé e as eventuais construções são irregulares e não cabe ao detentor do domínio proceder com qualquer tipo de indenização, conforme precedentes.

13.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.
Condeno o Recorrente
VALDEMIRO RODRIGUES PORTO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dos embargos de terceiros, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022